Tribunal: TJMT
Processo: 1000056-53.2022.8.11.0037
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000056-53.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIS CARLOS SILVA MORAES - CPF: 633.379.633-66 (APELANTE), EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (ADVOGADO), LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GLAUCINEY CEZAR DO NASCIMENTO - CPF: 963.409.671-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS OSCAR BREDA TEIXEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (ADVOGADO), LILIANY ZEBALOS FERREIRA - CPF: 770.645.932-20 (ADVOGADO), LUIS CARLOS SILVA MORAES - CPF: 633.379.633-66 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
DESPROVEU O RECURSO DEFENSIVO E PROVEU O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSOS DEFENSIVOS E MINISTERIAL – PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA DO APELANTE – NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DA ABORDAGEM REALIZADA PELOS AGENTES POLICIAIS –
IMPROCEDÊNCIA
– MERITO: DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO IMPUTADO AO APELANTE PARA O DELITO DE USO, PREVISTO NO ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS – IM
PROCEDÊNCIA
DIANTE DO ACERVO PROBATÓRIO – RECURSO MINISTERIAL –
PRETENDIDA A REFORMA DA SENTENÇA,
AFASTA
NDO
A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO –
PROCEDÊNCIA
– RECURSO
DA DEFESA DESPROVIDO E APELO MINISTERIAL ACOLHIDO.

Incogitável a tese de nulidade das provas pela ilicitude dabuscapessoal, se a abordagem se deu dentro da legalidade, após constatada atitudesuspeitado apelante.

Impossibilidade da
desclassificação, em virtude das provas colhidas nos autos
, que indicam o tráfico ilícito, indene de dúvidas.

Há que se acolher o recurso do Parquet para afastar a minorante do tráfico privilegiado em face da comprovada
reincidência do réu, com consequent
e
reparo na dosimetria da pena.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida
m
-se de
Recurso
s
de Apelação Criminal

interposto
s

contra
sentença proferida pelo
J
uízo da
Primeira Vara da
Comarca de Primavera do Leste/
MT
, que condenou

Luis
Carlos Silva Moraes, vulgo “Batata”
,
à

pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa,
pela prática do delito previsto no
artigo 33, “
caput”
, da Lei n.º 11.343/2006

(fls.141/146 do
id
.
nº. 122318593 - Págs. 01/06)
.

A
Defesa
do Apelante
inconformad
a
com a sente
n
ça
,

interpôs recurso, postulando, à guisa de
preliminar,
a
anulação da sentença
, sob a alegação ilegalidade da abordagem realizada pelos agentes policiais, em total afronta ao art. 244 do Código de Processo Penal.

No
mérito
, requereu que seja
desclassificada a conduta do art. 33 da Lei 11343/2006, para o art. 28 do mesmo diploma legal
(id. 191309650).

O
Ministério Público Estadual
também i
rresignado, apresent
ou
suas razões, pugn
ando
pela reforma da dosimetria da pena,
objetivando o afastamento da aplicação do §4º, do art. 33, da Lei Antidrogas

(id.
182965672
).

A Defesa, por sua vez, apresentou contrarrazões, requerendo o
desprovimento
do recurso ofertado pelo Ministério Público

(id. 182965676).

O Ministério Público, em relação ao recurso interposto pela Defesa, opinou pelo
desprovimento do recurso

(id. 194709185).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo
desprovimento do recurso defensivo e provimento do apelo ministerial
, com a reforma do
decisum
tão somente para que seja afastada a causa de diminuição d
a
pena atinente ao tráfico privilegiado

(id.
203391694
).

É o relatório
.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024